Tribunal: STF
Processo: RHC 225411
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emanuel Henrique e Silva de Abreu contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 689.065/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Sustenta-se neste recurso constrangimentos ilegais ocasionados ao recorrente, pois i) teria ocorrido a negativação da vetorial circunstâncias do crime, sem fundamentação idônea; ii) o TJ, em recurso exclusivo da defesa, teria incorrido em reformatio in pejus, quando afastou uma das vetoriais (conduta social) reconhecida pelo juiz de primeiro grau, mantendo apenas a outra (circunstância do crime), sem se readequar a pena-base; e iii) teria se fixado a fração de redução da pena pela tentativa em patamar inadequado, considerado o iter da conduta.



    Requer-se 



    “o conhecimento e provimento deste Recurso para: i) a desconstituição do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; ii) o conhecimento do Habeas Corpus impetrado e a concessão da ordem requerida em favor do Recorrente Emanuel Henrique e Silva Abreu para: a) afastar a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, na primeira fase de dosimetria ou subsidiariamente, adequar a fração para 1/12; b) aplicar a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) em relação à tentativa.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes. 



    III – In casu, a sentença condenatória, para negativar as circunstâncias do crime, elencou os seguintes fundamentos: i) terror imposto à vizinhança, a ponto de gerar graves traumas ao menor; ii) o fato de o delito ter sido perpetrado sob a influência de drogas. A Corte originária afastou o fato de o delito ter sido perpetrado sob a influência de drogas como elemento apto a caracterizar o desvalor das circunstâncias do crime. Contudo, o Tribunal a quo manteve o fundamento referente ao terror imposto à vizinhança, a ponto de gerar graves traumas ao menor – sequelas de psicológicas. 



    IV - Assinale-se que, embora no aresto impugnado tenha mencionado o afastamento de conduta social, a toda evidência, a realidade dos autos não é essa. Como já dito, a sentença condenatória – transcrita no acórdão objurgado - considerou o desvalor dos antecedentes – este mantido pelo aresto impugnado – e as circunstâncias do crime para exasperar a pena-base. O Tribunal de origem, instado a se pronunciar sobre a dosimetria, apenas, excluiu um dos fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias do crime, mantendo o desvalor dessa vetorial e o quantum de pena aplicado na origem. Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante destacou o Ministro Messod Azulay Neto no voto condutor do acórdão, 



    “Saliente-se que a sentença condenatória, para negativar as circunstâncias do crime, elencou os seguintes fundamentos: i) terror imposto à vizinhança, a ponto de gerar graves traumas ao menor; ii) o fato de o delito ter sido perpetrado sob a influência de drogas. 



    A Corte originária afastou o fato de o delito ter sido perpetrado sob a influência de drogas como elemento apto a caracterizar o desvalor das circunstâncias do crime. Assim, persistiu como fundamento o terror imposto à vizinhança, a ponto de gerar graves traumas ao menor – sequelas psicológicas. 



    Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. 



    Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. 



    No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. A propósito: (...)”



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes.” (HC nº 113.512/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/13)



    De outra parte, este Supremo Tribunal já decidiu que 



    “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).” (RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16)



    No tocante à fração de diminuição da pena pela tentativa, consta do voto do Relator do feito no STJ:



    “No presente caso, o acusado, imbuído de animus necandi, motivado por desconfianças de que sua companheira o traía, desferiu contra ela múltiplos golpes de faca, causando-lhe inúmeros ferimentos em regiões vitais como a cabeça, o tórax, o dorso e o abdome (Evento 42, INQ265, dos autos da ação penal), gerando-lhe concreto perigo de vida, somente não atingindo o resultado homicida por razões alheias à sua vontade, dada a interrupção do atentado por terceira pessoa e o bem- sucedido tratamento médico ao qual a vítima foi submetida. 



    Diante dos contornos do caso, a quantificação da redutora merece ser operada em patamar mínimo, exatamente como determinado em primeiro grau, por se apresentar mais cônsono às nuances do caso em enfrentamento. 



    Considerando que o algoz desferiu um número exagerado de golpes contra regiões vitais da vítima, valendo-se, para tanto, de um instrumento pérfuro-cortante, e lhe causou ferimentos graves, que colocaram aquela em grande perigo de vida, é de se reconhecer que percorreu, de fato, considerável parcela do iter criminis, interrompendo a execução delitiva, por razões alheias à sua vontade, às vésperas da consumação do delito. 



    Assim, considerando as balizas previstas pelo art. 14, parágrafo único, do Código Penal, considera-se oportuna a redução da reprimenda na monta de 1/3 (um terço).



    (...)



    Por fim, a fração redutora aplicada em decorrência da tentativa foi acertada, considerando-se o iter criminis percorrido e o número exagerado de golpes contra regiões vitais da vítima, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, adota-se o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. Assim, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Confiram-se precedentes: (...)”



    Tem-se, portanto, que a redução na fração de 1/3 (mínimo legal) referente à tentativa está alicerçada ao iter criminis percorrido pelo recorrente, que chegou próximo à consumação. 



    Qualquer conclusão em sentido diverso, portanto, reclamaria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Vale registrar, no ponto, que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica da Corte, segundo a qual “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13)



    Destaco também o RHC nº 129.996/PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/8/16.



    Por fim, quanto ao pretendido afastamento da vetorial circunstâncias do crime, como visto, foi considerado “o terror imposto à vizinhança, a ponto de gerar graves traumas ao menor – sequelas psicológicas.”



    Para divergir desse entendimento, seria necessário o aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Ademais, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime no caso concreto, autoriza a elevação da pena-base. 



    Cito precedentes:



    “PENA – DOSIMETRIA. Ante circunstâncias judiciais negativas, viável é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (RHC nº 159.005/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/10/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (HC nº 169.030/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 18/12/19).



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente